Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713008-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UPIK - DECORACAO DE INTERIORES LTDA, DANIEL DA SILVA ALVES AGRAVADO: NEVES &amp; BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por UPIK – DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0725748-18.2023.8.07.0001, indeferiu a produção de prova documental e determinou o desentranhamento dos documentos, nos seguintes termos (ID 188880447 do processo de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de cominação de obrigação de não fazer, cumulado com indenização por danos materiais e morais, proposta por NEVES &amp; BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA. em face de UPIK – DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA. Como descrito pela decisão de ID 185563832, a decisão de saneamento e de organização de ID 177889536 decretou a revelia da empresa ré; os autos foram conclusos para sentença (ID 180717997); e em seguida, a ré apresentou petição e juntou documentos novos (ID 184265213). Sobre o assunto, a autora manifestou-se no evento de ID 185563832, de modo que cabe a este Juízo decidir sobre a admissibilidade da prova. Pois bem. De acordo com o disposto no art. 349, do Código de Processo Civil, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à essa produção”. Na petição de ID 184265213, a ré revel requereu a juntada de documentos a fim de comprovar suas alegações, impugnando os fatos narrados pela autora em sua petição inicial (ID 162621592). Contudo, embora o réu revel possa ingressar a qualquer momento do processo, cumpre aos sujeitos processuais atentarem-se para o fato de que a atuação tardia da ré também observar as regras de preclusão, não sendo permitido o retrocesso procedimental. No que tange à produção da prova documental, os arts. 434 e 435, capita, do Código de Processo Civil, determinam que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, sendo “lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Ou seja, em regra, o momento processual adequado para que a ré junte ao feito seus documentos é no prazo da contestação, o que não ocorreu. Uma vez esgotado o prazo da contestação, a ré somente poderia apresentar documentos diante da ocorrência de novos fatos – hábeis a interferir no julgamento do litígio – ou de documentos novos. No presente caso, documentos novos seriam aqueles que foram produzidos após o decurso do prazo da contestação. Essas circunstâncias também não estão presentes. Além disso, nos termos do parágrafo único, do art. 435, do Código de Processo Civil, “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”. Ocorre que a ré revel se limita a juntar aos autos documentos aos quais ela já tinha acesso durante o prazo da contestação, eis que os documentos por ela trazidos referem-se a fatos ocorridos em 2019 (ID 184265233), 2021 (ID 184265235 e ID 184265237) e 2017 (ID 184265238. Outros repetem documentos já trazidos pela autora anteriormente (ID 184267997 e ID 184267998). Ademais, a ré não justificou o motivo pelo qual ela deixou de juntar tais documentos na fase apropriada, tendo optado por fazê-lo somente após o encerramento da fase instrutória. Assim, verifico que a ré juntou documentos que poderiam ter sido produzidos em sede de contestação. Logo, por não se tratar de documentos comprobatórios de fatos novos, de documentos produzidos posteriormente (documentos novos), ou de documentos que só se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis à ré depois de findo o prazo da contestação, é evidente que a prova documental trazida pela ré revel está preclusa. Em arremate, consigno que, versando a questão sobre prova documental, não existe necessidade de abertura de fase de especificação de provas, pois, diferentemente do que foi afirmado pela ré (ID 184265213, fl. 04), o momento procedimental destinado para tanto é a primeira oportunidade que cabe à parte falar nos autos, e não após o saneamento e a organização, como pretendido pela ré. Portanto, INDEFIRO o pedido da ré de produção de prova documental, em razão da preclusão temporal. Com o objetivo de não causar tumulto ao feito, remetam-se os autos à Secretaria para desentranhamento dos documentos contidos nos IDs 184265233, 184265235, 184265236, 184265237, 184265238, 184265240, 184265243, 184267996, 184267997 e 184267998. Após, volvam-me os autos novamente conclusos para sentença, consoante determinado pela decisão de ID 177889536. I. Em suas razões recursais (ID 57435501), afirma que foi indeferida a produção de prova documental, sob o argumento de que as provas deveriam ter sido juntadas no momento da apresentação da contestação. Menciona que houve a perda do prazo para apresentar a defesa e foi decretada a revelia da agravante/ré. Verbera a possibilidade de juntar as provas neste momento processual, uma vez que são imprescindíveis para contrapor as alegações do autor. Inclusive, para demonstrar que o registro do site é anterior ao do autor. Por fim, requer o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se os documentos colacionados nos autos originários pela ré. É o relatório. DECIDO. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu a produção de prova documental, determinou o desentranhamento dos documentos e anotou a conclusão dos autos para sentença. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que já foi determinada a conclusão dos autos para sentença, com o desentranhamento dos documentos juntados pela ré/agravante. Com efeito, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso a questão ora discutida não seja conhecida neste momento processual. Desse modo, entendo que é cabível o presente recurso. Recebo o agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora